Tribunal: TJDFT
Processo: 0704781-66.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CANABIDIOL. PRATIDONADUZZI. ESPECTRO DO TRANSTORNO AUTISTA. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. LITISCONSÓRCIO DA UNIÃO. DESNECESSÁRIO. TEMA 793. VULNERABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. PARECER DO NATJUS/TJDFT. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Não há falar em necessidade da proposição da ação em face da União, haja vista que foi reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federados, e, portanto, o polo passivo poderá ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente (RE 855178 RG – Tema 793).
2. Na espécie, verifica-se que a medicação pleiteada pelo autor, fármaco à base de Canabidiol, teve a sua comercialização e importação autorizadas pela ANVISA. Afigura-se imprescindível o seu fornecimento, pois, em observância à tese firmada no julgamento do Tema 106 do STJ, foi demonstrada a necessidade por laudo médico que atende ao paciente, a ineficácia dos demais medicamentos fornecidos pelos SUS para o tratamento do menor e a hipossuficiência financeira do paciente, haja vista o seu custo elevado.
3. Além disso, a Nota Técnica do NATJUS/TJDFT classificou a demanda como justificada com ressalvas, já que foram usadas outras opções disponíveis no SUS, sem efeito adequado e inclusive outras opções também sem sucesso, e houve melhora relativa. As ressalvas são pelo fato de que, de forma geral, o uso do Canabidiol é baseado em estudos de baixa qualidade metodológica e, com isso, cercado de incertezas quanto à eficácia e segurança quando se avalia a heterogenicidade dos estudos. Contudo, a medicação deve ser fornecida, a priori, pelo prazo de 1 (um) ano, cabendo ao NATJUS avaliar a resposta clínica e os eventos adversos no prazo de 6 (seis) meses, de modo a possibilitar a análise de prorrogação da determinação de fornecimento da medicação.
4. Recurso conhecido e não provido.